Tribunal: STJ
Processo: 0046587-14.2021.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2761211 - PE (2024/0368635-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A E OUTRO
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - PE001088
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORA
: MARIA CRISTINA TAVARES DE LIRA - PE015517
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ICMS.
RECOLHIMENTO ANTECIPADO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO. SUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 83/STJ.
MATÉRIA EM DISCUSSÃO EM OUTRO PROCESSO JUDICIAL. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
A alegação de violação aos arts. 489, § 1o, 927, I e III, e 1.022, parágrafo único, II, do Código
1.
de Processo Civil de 2015 não ficou configurada, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria
controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte.
Registre-se que o julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos invocados pela
parte quando tiver encontrado fundamentação suficiente para dirimir integralmente o litígio.
O acórdão recorrido adotou solução em consonância com o entendimento jurisprudencial
2.
firmado nesta Corte Superior no sentido de que, "para a demonstração do direito líquido e
certo, é necessário que, no momento da impetração do
, seja facilmente aferível a
mandamus
extensão do direito alegado, comprovado de plano e que este seja prontamente exercido, já no
momento da sua impetração, sem necessidade de dilação probatória" (AgInt no MS n. 30.459
/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
19/11/2024
).
25/11/2024
A parte insurgente não impugnou o fundamento referente à conclusão do acórdão de ser
3.
descabida a impetração de mandado de segurança para revolver questões debatidas em outro
processo judicial em curso, cuja subsistência inviabiliza a apreciação do recurso especial e
propicia o consequente desprovimento do presente agravo, pela aplicação da Súmula n. 283
/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
Agravo interno improvido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA48433706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/06/2025 12:10:11
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 5ea49df0-2acc-427b-9a4b-be30b29369ae

Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
12/06/2025
18/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
24 de junho de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA48433706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/06/2025 12:10:11
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 5ea49df0-2acc-427b-9a4b-be30b29369ae

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2761211 - PE (2024/0368635-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A E OUTRO
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - PE001088
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORA
: MARIA CRISTINA TAVARES DE LIRA - PE015517
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ICMS.
RECOLHIMENTO ANTECIPADO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO. SUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 83/STJ.
MATÉRIA EM DISCUSSÃO EM OUTRO PROCESSO JUDICIAL. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
A alegação de violação aos arts. 489, § 1o, 927, I e III, e 1.022, parágrafo único, II, do Código
1.
de Processo Civil de 2015 não ficou configurada, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria
controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte.
Registre-se que o julgador não está obrigado a analisar todos os argumentos invocados pela
parte quando tiver encontrado fundamentação suficiente para dirimir integralmente o litígio.
O acórdão recorrido adotou solução em consonância com o entendimento jurisprudencial
2.
firmado nesta Corte Superior no sentido de que, "para a demonstração do direito líquido e
certo, é necessário que, no momento da impetração do
, seja facilmente aferível a
mandamus
extensão do direito alegado, comprovado de plano e que este seja prontamente exercido, já no
momento da sua impetração, sem necessidade de dilação probatória" (AgInt no MS n. 30.459
/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
19/11/2024
).
25/11/2024
A parte insurgente não impugnou o fundamento referente à conclusão do acórdão de ser
3.
descabida a impetração de mandado de segurança para revolver questões debatidas em outro
processo judicial em curso, cuja subsistência inviabiliza a apreciação do recurso especial e
propicia o consequente desprovimento do presente agravo, pela aplicação da Súmula n. 283
/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
Agravo interno improvido.
4.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48067018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:41
Código de Controle do Documento: a39f313c-c5c4-4bcb-8a11-ef753ad3f181

Trata-se de agravo interno interposto por BRS SUPRIMENTOS
CORPORATIVOS S.A. e OUTRO contra decisão monocrática proferida por esta
relatoria, assim ementada (e-STJ, fl. 406):

AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
ICMS.
RECOLHIMENTO ANTECIPADO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SUFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E
CERTO NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA EM
DISCUSSÃO EM OUTRO PROCESSO JUDICIAL. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO.
SÚMULA
283/STF.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Em suas razões (e-STJ, fls. 419-424), os agravantes reiteram a alegação de
violação às Súmulas 70, 323 e 547/STF, cometidas pela autoridade coatora, "ao
incorrer em sanção política aplicada como meio coercitivo para forçar o recolhimento
do tributo" (e-STJ, fl. 421).
Ponderam que "a revisão do entendimento adotado pelo colegiado local não
demanda a incursão em situações fáticas específicas ou mesmo dilação probatória, na
medida em que a insurgência recursal" (e-STJ, fl. 422), se funda, especificadamente
sobre a violação dos arts. 489, 927, I e III e 1.022 do CPC/2015.
Postulam, por fim, a reconsideração da decisão monocrática ou sua reforma
pela Turma julgadora.
Foi apresentada impugnação ao recurso (e-STJ, fls. 432-436).
É o relatório.
VOTO
Da leitura das razões recursais, constata-se que a parte recorrente não
trouxe nenhuma argumentação capaz de modificar a conclusão da decisão agravada, a
qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ratifica-se, assim, que a alegação de violação aos arts. 489, § 1o, 927, I e
III, e 1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil de 2015 não ficou
configurada, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma
fundamentada, sem incorrer nos vícios de obscuridade, contradição ou omissão com
relação a ponto controvertido relevante, cujo exame pudesse levar a um diferente
resultado na prestação de tutela jurisdicional.
Registre-se que o julgador não está obrigado a analisar todos os
argumentos invocados pela parte quando tiver encontrado fundamentação suficiente
para dirimir integralmente o litígio.
Documento eletrônico VDA48067018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:41
Código de Controle do Documento: a39f313c-c5c4-4bcb-8a11-ef753ad3f181

Cabe ressaltar, nesse contexto, "que o teor do art. 489, § 1o, inc. IV, do CPC
/2015, ao dispor que 'não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja
ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo
julgador', não significa que o julgador tenha que enfrentar todos os argumentos trazidos
pelas partes, mas, sim, aqueles levantados que sejam capazes de, em tese, negar a
conclusão adotada pelo julgador" (EDcl nos EREsp 1.523.744/RS, relator Ministro Og
Fernandes, Corte Especial, julgado em
, D Je
).
7/10/2020
28/10/2020
A jurisprudência desta Corte Superior dispõe no sentido de que a solução
integral da controvérsia, com fundamento suficiente (situação facilmente constatável no
caso), não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.
AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE
BRASÍLIA - FUB. ALEGADO DESVIO DE FUNÇÃO. SUPOSTO EXERCÍCIO
DE CHEFIA DE ADMINISTRAÇÃO EM HOTEL DE TRÂNSITO. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. TRIBUNAL
DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU PELA
INEXISTÊNCIA DO CARGO DE CHEFIA NA UNIDADE, À ÉPOCA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA, DA SÚMULA 339/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida à
sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao integral
deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, afastando-se, por conseguinte, a alegada violação ao art.
1.022 do CPC.
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, por
demandar o reexame do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a
incidência da Súmula 7/STJ.
3. A pretensão autoral ainda encontra obstáculo na Súmula 339/STF: "Não
cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar
vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia"
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.161.539/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
Turma, julgado em
, D Je de
.)
19/8/2024
22/8/2024

Portanto, tal como anteriormente assinalado, não se cogita de negativa de
prestação jurisdicional, tampouco em ofensa ao art. 489 do CPC/2015, tendo o
acórdão julgado a causa sob a ótica do direito que entendeu pertinente à hipótese.
Ao analisar a pretensão da parte ora agravante acerca do direito líquido e
certo em não ser descredenciada da sistemática de recolhimento antecipado do ICMS-
Documento eletrônico VDA48067018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:41
Código de Controle do Documento: a39f313c-c5c4-4bcb-8a11-ef753ad3f181

DIFAL, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco declinou a seguinte
fundamentação (e-STJ, fls. 213-214 – sem grifos no original:

Conforme o relatório apresentado, o recurso em pauta originou-se de uma
Ação
Mandamental
proposta
pela
BR
SUPPLY
COMÉRCIO
E
DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS S. A e BRS SP SUPRIMENTOS
CORPORATIVOS LTDA, impugnando o descredenciamento da sistemática
de recolhimento antecipado do ICMS-DIFAL. A principal alegação recai
sobre a suposta ilegalidade do descredenciamento, fundamentada na
suspensão da exigibilidade dos créditos tributários vinculados a depósitos
judiciais realizados no âmbito do Mandado de Segurança no 0010009-
52.2021.8.17.2001, em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública da Capital. A
Apelante defende que tais depósitos resultaram na suspensão da
exigibilidade dos créditos. Pois bem.
No exame destes autos, é indubitável concluir que o cerne da questão
suscitada na presente Ação Mandamental n.o 0046587-14.2021.8.17.2001 é
atípico, uma vez que a empresa busca transferir o objeto de outro processo
judicial
em
andamento
(Mandado
de
Segurança
no
0010009-
violando, assim, o
52.2021.8.17.2001) para dentro do presente
,
mandamus
princípio do juiz natural. Se os débitos fiscais estão sendo objeto de debate
judicial em processo próprio (Mandado de Segurança no 0010009-
52.2021.8.17.2001), a Apelante deveria ter pleiteado nesse mesmo processo
. Nesse contexto, a
uma decisão suspendendo a exigibilidade dos créditos
impetração de um novo
, alegando como fundamento depósitos
mandamus
realizados em outro processo que corre em vara distinta, configura um
entrelaçamento de objetos inoportuno. Tal situação colocaria a Relatoria da
presente ação mandamental na posição de agir como censora de depósitos
apresentados em outros autos conduzidos por outro juízo. A tese de fato
novo apresentada no apelo, que inclui a alegação de uma decisão favorável
à empresa ou mesmo uma sentença subsequente emitida em outro
processo, não tem o poder de reviver um direito líquido e certo buscado nos
autos, uma vez que tal direito não foi comprovado no momento da impetração
. É pertinente destacar, dentro desse contexto, que quaisquer decisões
favoráveis à Apelante durante a tramitação da ação mandamental no
0010009-52.2021.8.17.2001 não têm relevância para a concessão meritória
da presente impetração, uma vez que a demonstração do direito líquido e
certo deve ocorrer no momento da impetração. Diante do exposto, meu voto
é no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO APELO, mantendo inalterada a
decisão de origem que extinguiu o presente
sem resolução do
Mandamus
mérito.

Com efeito, examinando as razões expendidas, denota-se que o acórdão
recorrido manteve incólume a decisão que extinguiu o mandado de segurança sem
resolução do mérito, consignando que alegação de "ilegalidade do descredenciamento
fundamentada na suspensão da exigibilidade dos créditos tributários vinculados a
depósitos judiciais" (e-STJ, fl. 214), está em discussão em processo próprio,
Documento eletrônico VDA48067018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:41
Código de Controle do Documento: a39f313c-c5c4-4bcb-8a11-ef753ad3f181

ressaltando, ainda, que "a demonstração do direito líquido e certo deve ocorrer no
momento da impetração" (e-STJ, fl. 214).
Nessa linha, conforme preceitua a jurisprudência desta Corte Superior, "para
a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da
impetração do
, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado,
mandamus
comprovado de plano e que este seja prontamente exercido, já no momento da sua
impetração, sem necessidade de dilação probatória" (AgInt no MS n. 30.459/DF, relator
Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
19/11/2024
25/11/2024
). Reitera-se, assim, a incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.
A título exemplificativo:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 106. REQUISITOS NÃO
PREENCHIDOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I - Na origem, trata-se de mandado de
segurança impetrado contra o Secretário de Saúde do Estado de Goiás
objetivando o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS. O
deslinde da presente demanda está adstrito à averiguação do alegado direito
da impetrante de receber do Estado o medicamento indicado por sua médica
assistente para tratar as moléstias que lhe acometem. II - No Tribunal a quo,
denegou-se a segurança. Esta Corte negou provimento ao recurso ordinário
em mandado de segurança. III - O mandado de segurança possui, como
requisito inarredável, a comprovação inequívoca de direito líquido e certo
pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída,
inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória. Para a
demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da
sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que
seja prontamente exercido. Nesse sentido: AgInt no RMS n. 34.203/PB,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
,
6/2/2018
DJe
e AgInt no RMS n. 48.586/TO, relator Ministro Mauro
16/2/2018
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, D Je
10/10/2017
. IV - Quanto ao tema ora em comento, em 2018, o Superior
17/10/2017
Tribunal de Justiça afetou o Tema 106 sob a sistemática dos recursos
repetitivos a fim de definir discussão sobre a possibilidade de concessão de
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS. À época,
firmou a seguinte tese: "A concessão dos medicamentos não incorporados
em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes
requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos
autorizados pela agência". V - No caso, o tratamento almejado esbarra no
Documento eletrônico VDA48067018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:41
Código de Controle do Documento: a39f313c-c5c4-4bcb-8a11-ef753ad3f181

informe da autoridade impetrada de que não há comprovação acerca da
eficácia dos fármacos oferecidos pelo SUS, na medida em que não foi
submetida a tratamento diverso. Destaca-se, ainda, que não há prova
inequívoca da superioridade do medicamento vindicado (aripiprazol) perante
outros existentes no mercado. De fato, embora o laudo emitido por médico
particular possa ser qualificado como elemento de prova, no caso do
presente mandado de segurança, não houve a comprovação, por meio de
prova
pré-constituída,
da
imprescindibilidade
ou
necessidade
do
medicamento aripiprazol, nem a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo
SUS para tratamento das moléstias da impetrante. VI - Não havendo nos
autos prova documental capaz de comprovar o direito da impetrante, é de
rigor a manutenção do acórdão recorrido. Confiram-se decisões desta Corte
a respeito do tema: AgInt no MS n. 23.205/DF, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, julgado em
, D Je
; RMS n.
13/9/2017
19/9/2017
53.485/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe
. VII - A ausência de prova inequívoca dos fatos
17/8/2017
13/9/2017
em que se baseia a pretensão, como no caso, afasta a liquidez e a certeza
do direito vindicado. No mesmo sentido parecer do Ministério Público. VIII -
Agravo interno improvido.
(AgInt no RMS n. 73.219/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/12/2024
13/12/2024

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DECISÃO QUE INDEFERIU
INTERDIÇÃO
LIMINAR
DE
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL.
ILEGALIDADE DO ATO. INEXISTÊNCIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
AUSÊNCIA. 1. A concessão da ordem em mandado de segurança
pressupõe a presença do direito líquido e certo da parte impetrante,
demonstrado mediante prova pré-constituída. 2. Hipótese em que o ato
impugnado no writ em questão é a decisão proferida pelo Juiz de Direito da
3a Vara Criminal da Comarca de Dourados, que indeferiu o pedido de
concessão de liminar para interdição parcial da Penitenciária Estadual de
Dourados (MS), sendo que, nesse contexto, não há prova pré-constituída de
que a manifestação do supracitado magistrado é ilegal. 3. No caso, é
possível observar que a autoridade apontada como coatora apresentou dois
fundamentos bastante pertinentes para, naquele momento, não conceder a
liminar, motivos que afastam a pecha de ato ilegal, pois: a) em primeiro
lugar, a provocação prévia da Secretaria de Segurança Pública do Estado do
Mato Grosso do Sul para sanar as irregularidades do presídio poderia
efetivamente solucionar o problema da Penitenciária Estadual de Dourados
(MS) sem impactar, em contrapartida e de maneira global, todo o sistema
prisional estadual; b) em segundo lugar, a norma da Corregedoria Geral
expressamente reza que o juiz, antes de decretar qualquer interdição,
"encaminhará os autos à Corregedoria-Geral de Justiça, para sua
aprovação", pelo que o magistrado, na ocasião, ao encaminhar os autos a tal
órgão, cumpriu mandamento objetivo. 4. A pretensão exposta na inicial, por
ser capaz de abalar a estrutura do sistema prisional do Estado, reclama
dilação probatória mais complexa, para que se possa apresentar solução
Documento eletrônico VDA48067018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:41
Código de Controle do Documento: a39f313c-c5c4-4bcb-8a11-ef753ad3f181

holística, a qual leve em consideração o impacto no conjunto de
estabelecimentos prisionais, providência incompatível (a dilação) com as
limitações do remédio constitucional escolhido. 5. Recurso ordinário
desprovido.
(RMS n. 69.176/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
.)
6/8/2024
19/8/2024

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO
PÚBLICO. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS
PREVISTO NO EDITAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA
PRETERIÇÃO ALEGADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Jane
Cláudia da Silva contra a Governadora do Estado do Rio Grande do Norte
com o objetivo de assegurar-lhe o direito à nomeação para o cargo de
Professora de Física, na forma do Edital 001/2015 - SEARH - SEEC/RN,
para a 1a DIREC, uma vez que aprovada em 94o lugar.
2. O Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração
inequívoca, pela parte impetrante, de direito líquido e certo, por meio da
chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória
nessa célere via. Para a comprovação do direito líquido e certo, é necessário
que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do
direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.
3. Conforme consignado na decisão monocrática, a insurgente alega que,
mesmo fora do número de vagas determinado em edital, possui direito
líquido e certo à nomeação, já que parte dos cargos foi preenchida por meio
de contratos temporários, o que comprovaria a existência de vacância que
legitimaria sua nomeação.
4. Como também constatado anteriormente, a Corte a quo foi expressa
quanto à ausência de preterição arbitrária ou imotivada e concluiu pela
inexistência de direito líquido e certo no caso em tela. Assim, não há, nos
autos, elementos suficientes para demonstrar o surgimento de novas vagas
que alcancem a classificação da insurgente, ou a preterição de seu direito de
ser nomeada, por contratação irregular de servidor temporário, para o
mesmo cargo em que aprovada. Ausente, portanto, comprovação de direito
líquido e certo.
5. Ademais, "tal verificação, quanto à existência de cargos vagos,
demandaria necessária dilação probatória e o inequívoco interesse, o que
não se admite nesta via mandamental" (AgInt no RMS 61.544/RN, Rel.
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 6.3.2020).
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no RMS n. 70.906/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/8/2023
21/9/2023

Verifica-se, por fim, que a parte insurgente não tratou de impugnar o
fundamento referente à conclusão do acórdão de ser descabida a impetração de
Documento eletrônico VDA48067018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:41
Código de Controle do Documento: a39f313c-c5c4-4bcb-8a11-ef753ad3f181

mandado de segurança para revolver questões debatidas em outro processo judicial
em curso, cuja subsistência inviabiliza a apreciação do recurso especial e propicia o
consequente desprovimento do presente agravo, pela aplicação da Súmula n. 283
/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em
mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. ARGUIDA OFENSA À
COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexistente impugnação específica acerca do fundamento central do
acórdão recorrido, incide a Súmula n. 283/STF. Com efeito, o Tribunal de
origem elucidou a não ocorrência de ofensa à coisa julgada, em especial
porque, na hipótese, seria inócua a discussão acerca do critério progressivo
para o cálculo da tarifa dos serviços de fornecimento de água, diante da falta
de hidrômetro para aferir o consumo real ou médio durante o período. O
caso dos autos, por sua vez, cuida do cumprimento de sentença que
"determinou que a concessionária devolvesse o valor pago a maior
considerando-se a tarifa mínima por hidrômetro, uma vez que não houve
registro de consumo".
2. Não se verifica ofensa ao princípio da colegialidade, tendo em vista a
possibilidade de o relator não conhecer do recurso inadmissível, a teor dos
arts. 932 do CPC/2015 e 253 do RISTJ e da Súmula n. 568 do STJ, além da
possibilidade de submeter a matéria à posterior apreciação do colegiado.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.413.335/RJ, relator Ministro Teodoro Silva
Santos, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/4/2024
7/5/2024

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO
ATACADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284
DO STF. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO
ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL
DO PROCESSO. NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA 7 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. ICMS. CONTROVÉRSIA
DECIDIDA À LUZ DE NORMA LOCAL. SÚMULA 280/STF. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.
1. O recorrente não observou as diretrizes fixadas pelo princípio da
dialeticidade, entre as quais a indispensável pertinência temática entre as
razões de decidir e os fundamentos fornecidos pelo recurso para justificar o
pedido de reforma ou de nulidade do julgado.
2. Não tendo sido combatidos os argumentos atacados pela parte recorrente,
os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se
Documento eletrônico VDA48067018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:41
Código de Controle do Documento: a39f313c-c5c4-4bcb-8a11-ef753ad3f181

na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a
deficiência na motivação e a ausência de impugnação de
fundamento autônomo.
3. O entendimento sobre a prerrogativa de intimação pessoal da Fazenda
Pública é protegida pela atual legislação processual, a qual confere,
expressamente, o direito a todas as unidades federativas e entes públicos.
4. O Código de Processo Civil/2015 prevê ser possível a intimação pessoal
por meio eletrônico, baseando-se no princípio da duração razoável do
processo a fim de acelerar a tramitação.
5. O Tribunal de origem foi categórico em afirmar que não há nulidade do
julgamento por cerceamento do direito de defesa. Modificar a conclusão a
que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese do recorrente,
demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em
Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.
6. No mérito, o fundamento central da controvérsia é de cunho
eminentemente amparado em legislação local, a saber, Lei Complementar
Estadual 27/1999. Destaca-se a inviabilidade da discussão em Recurso
Especial acerca de suposta afronta a matéria local, sendo defesa sua
apreciação pelo STJ. Aplicação, por analogia, da Súmula 280/STF,
:
in verbis
"Por ofensa a direito local não cabe Recurso Extraordinário."
7. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese
sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do
permissivo constitucional.
8. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.777.429/GO, relator Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de 1o/7/2021.)
28/6/2021

Desse modo, tendo em vista que as alegações feitas no presente agravo
interno não são capazes de alterar o convencimento manifestado no aresto
impugnado, permanece íntegra a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48067018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 10/06/2025 10:22:41
Código de Controle do Documento: a39f313c-c5c4-4bcb-8a11-ef753ad3f181

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.761.211 / PE
Número Registro: 2024/0368635-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00100095220218172001 00465871420218172001 100095220218172001 465871420218172001
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A
AGRAVANTE
: BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - PE001088
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORA : MARIA CRISTINA TAVARES DE LIRA - PE015517
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ALÍQUOTA - ÍNDICE DA
ALÍQUOTA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A E OUTRO
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - PE001088
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORA : MARIA CRISTINA TAVARES DE LIRA - PE015517
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48337703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:39:52
Código de Controle do Documento: caac0b9c-cdca-4221-bdde-595de4da5522

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:39:52
Código de Controle do Documento: caac0b9c-cdca-4221-bdde-595de4da5522